Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711920-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OSVALDO PEDRO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inovação recursal e de preclusão suscitadas nas contrarrazões (Id. 16874314). Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora